Tribunal: TJES
Processo: 0018731-86.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018731-86.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL. RECLAMADO COM ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Caso em que se discute a validade da intimação editalícia de decisão proferida em processo administrativo que cominou sanção de multa pecuniária contra o apelado Banco Itaucard S/A.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a intimação editalícia feita em processo administrativo em que o endereço do reclamado é certo e conhecido, sem que antes se tenha comprovado que outros meios de intimação tenham restado infrutíferos.

3.
No caso concreto, intimação editalícia enseja a nulidade do processo administrativo, por violar o devido processo legal e configurar cerceamento de defesa. Embargos à execução julgados procedentes na origem.

4.
Não há que se falar de adoção de fundamentação genérica pela sentença que afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, pois, fulminado o processo administrativo que lhe deu origem, a insubsistência do título executivo dele resultante é uma decorrência lógica de vinculação obrigatória.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018731-86.2014.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S/A

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, o recurso é apelação cível (ID 6391906, páginas 32/42) interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de Sentença (ID 6391906, páginas 27/31) proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pelo Banco Itaucard S/A, que reconheceu cerceamento de defesa do apelado por ter sido intimado, via edital, da decisão proferida no processo administrativo 0109-007.623-6, quando havia disponível endereço para a cientificação postal. De acordo com a sentença, a intimação editalícia é medida excepcional e, sendo adotada, configurou-se o cerceamento de defesa contra o apelado. Com isto, o apelante MUNICÍPIO foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor corrigido da execução 0013760-58.2014.8.08.0347, nos moldes do art. 487, I do CPC.

Em seu recurso o apelante MUNICÍPIO alega que “
o
banco exerceu plenamente seu direito de defesa na esfera administrativa e, por isso, a anulação do processo administrativo exige a demonstração do prejuízo
” e “
a liquidez e certeza da CDA foi afastada com base em fundamentos genéricos e isso não é admitido no ordenamento jurídico pátrio
”.

Devidamente intimado, o apelado BANCO apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo à análise de suas razões.

Adentrando ao mérito da demanda, registro que, como visto, gravitam os autos em torno da regularidade da intimação editalícia promovida pelo Procon Municipal, com o propósito de cientificar o apelado BANCO sobre a decisão administrativa que lhe aplicou sanção de multa pecuniária, havendo nos autos administrativos endereço válido para cientificação postal.

Ora, é o Decreto Municipal 11.738/2003 que regulamenta o processo no âmbito do Procon Municipal de Vitória, estabelecendo a intimação pessoal ou postal com aviso de recebimento como regra em seu art. 7º I “a” e “b” e, em seu art. 21 determinando que a decisão do recurso “
será
comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial
, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último
”.

Não se olvida que tal modalidade editalícia é excepcional e só deve ser utilizada em casos restritos, após esgotados outros meios de intimação e infrutíferos esses, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a Corte Superior já se pronunciou,
mutatis mutandis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.
ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EX-MILITAR.

[...]

4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes"
. Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual
a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista.
[...]

6. Ordem concedida para para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente.

(STJ - MS: 27227 DF 2021/0000965-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2021) (grifei)

Na hipótese, tal procedimento não foi devidamente observado pelo processo administrativo, porquanto intimação editalícia não foi precedida de tentativa de intimação via AR, mesmo havendo endereço disponível do apelado BANCO.

É trivial que, não tendo sido dada ciência ao apelado BANCO sobre o teor da decisão administrativa sancionatória, ficou impossibilitado de exercer amplamente seu direito de defesa, mediante o uso das vias recursais que lhe são autorizadas constitucionalmente conforme art. 5º, LV da CRFB/88 que restou violado no caso concreto.

Não tenho dúvidas, portanto, em dizer,
que a intimação
editalícia no processo administrativo
0109-007.623-6
não atendeu ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, não há que se falar de adoção de fundamentação genérica pela sentença que afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA porque, fulminado o processo administrativo que lhe deu origem, a insubsistência do título executivo dele resultante é uma decorrência lógica de vinculação obrigatória.

Isto porque, o devido processo legal deve ser preenchido de conteúdo mínimo – direito de ciência inequívoca do ato e direito de ampla defesa – que, na ausência de sua observância, por si só acarreta a nulidade do ato, retirando-lhe a eficácia e a capacidade de reverberar efeitos jurídicos.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser confirmada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

dispenso outras considerações para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR